Tribunal: TJMT
Processo: 1018504-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018504-59.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GIVANILDO LAGO SOARES
AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GIVANILDO LAGO SOARES contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Dra. Alethea Assunção Santos, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1003725-61.2020.8.11.0045, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo MARCA HYUNDAI, MODELO: HB20 PREMIUN, CHASSI: 9BHBH51DBHP660503, PLACAS QBY 4319, COR: PRATA, ANO: 2016/2017, que foi alienado fiduciariamente em garantia.
O agravante alega que não foi regularmente constituído em mora, pois a notificação extrajudicial embora dirigida ao seu endereço, não foi entregue, uma vez que foi devolvida com o motivo “endereço insuficiente”, e mesmo assim o bem alienado foi apreendido e depositado em posse da agravada.
Discorre que a ação carece dos pressupostos processuais necessários para o regular processamento, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC, pela ausência de regular constituição em mora do agravante.
Ressalta, ainda, que “a agravada sequer realizou o protesto de título, ou seja, a liminar de apreensão do veículo foi concedida EXCLUSIVAMENTE com base na TENTATIVA (A.R c/ informação de “DEVOLVIDO AO REMENTENTE”) de notificação extrajudicial!” (sic).
O agravante aduz que teve cerceado seu direito de quitação das parcelas em atraso, já que a instituição financeira agravada não oportunizou o pagamento delas, violando o disposto no artigo 2o do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado de Súmula n. 72 do e. STJ.
Anota, ainda, que é patente a litigância de má-fé da agravada ao alterar a verdade dos fatos e induzir o juízo a erro.
Com base nos pressupostos legais, preliminarmente, a parte requerida/agravante pugna pela cassação da decisão verberada aplicando-se o efeito translativo, para determinar de ofício a extinção do processo de origem, “porquanto é manifesta a falta dos pressupostos da ação” (sic).
Subsidiariamente, requer “seja revogada a tutela de urgência, determinando que a agravada restitua no prazo de 48h00min o veículo MARCA: HYUNDAI, MODELO: HB20 PREMIUN, CHASSI: 9BHBH51DBHP660503, PLACAS QBY 4319, COR: PRATA, ANO: 2016/2017 ao agravante, E/OU alternativamente, caso os mesmos tenham sido vendidos/alienados à terceiro, seja ressarcido os valores corrigidos, de acordo com a respectiva tabela fipe, desde a data de sua apreensão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)” (sic).
Comprovou o recolhimento do preparo recursal por meio do boleto de Id. 57091953.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De início, cabe registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. Ou seja, o recurso de agravo de instrumento devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz singular.
Assim, não cabe a esta relatora, neste momento, discutir e decidir sobre a preliminar de (eventual) falta dos pressupostos da ação de origem.
Neste sentido, trago entendimento jurisprudencial deste Tribunal:
“[...] O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Logo, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, sob pena de supressão de instância. [...].” (TJMT – AI No 1012816-53.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020).
Portanto, a princípio entendo que a referida matéria, não comporta análise nesta fase, entretanto, será melhor apreciada por ocasião do julgamento do mérito recursal.
De modo que, o ponto crucial do recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se há indicativos ou não quanto a constituição em mora do devedor.
O agravante argumenta que não foi constituído em mora e vindica a concessão da antecipação da tutela recursal para que lhe seja restituído o veículo, objeto de busca e apreensão, haja vista inadimplência quanto ao pagamento de parcelas relativas ao Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens no 20025775432, celebrado em 22/12/2016, garantido por Alienação Fiduciária.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder parcialmente a medida de urgência vindicada.
Observa-se que os atos de origem foram manejados sob o argumento de que o requerido, ora agravante, “tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 22/09/2019” e que “o débito vencido do réu, devidamente atualizado até 06/08/2020 pelos encargos contratados importa em R$ 13.078,82 (treze mil, setenta e oito reais e oitenta e dois centavos) (doc. no 05), sendo este o valor total para fins de purgação da mora em R$ 18.684,96 (dezoito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), correspondente ao principal e acessórios das dívidas vencidas e vincendas do réu” (Id. 56149477).
Pois bem. Em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei no 6.099/1974).
Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Ao teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele. Verbis:
“Art. 2o (...)
§2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
No caso, observa-se do contrato celebrado entre as partes, que o devedor informou seu endereço na “AVENIDA PERNAMBUCO, 00, JD PALMEIRAS, CEP: 78455000, LUCAS DO RIO VERDE, FONE/FAX 65998122582, MT” (Id. 56149477).
Consta que a notificação extrajudicial foi expedida para este endereço, porém o AR retornou com o motivo “endereço insuficiente” (Id. 56151497), que significa dizer que o destinatário/devedor não recebeu a notificação.
Sabe-se que isso ocorre quando o carteiro não consegue fazer a entrega da correspondência por não localizar o destinatário, ante a insuficiência de endereço constante na correspondência. Realmente, no endereço fornecido não constou o número da casa.
Porém, em tese, não se esgotou os meios para a localização do agravante, bem como, importante consignar que ficou anotado no respectivo contrato o número do telefone do devedor, não havendo registros se houve tentativas de contato por meio deste.
Ademais, depreende-se que, o Instrumento de Protesto acostado aos autos de origem (Id. 36436292) não tem aptidão para demonstrar a constituição em mora do devedor, notadamente por ausência de assinatura ou de qualquer indicação quanto a forma da comunicação do devedor, que não restou devidamente comprovada.
Dessa forma, vislumbra-se, à primeira vista, que não foi oportunizado ao agravante a quitação das parcelas em atraso, violando o disposto no artigo 2o do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado de Súmula n. 72 do e. Superior Tribunal de Justiça.
Em casos tais, o entendimento jurisprudencial:
“AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. MORA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, ou, quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
3. Agravo interno de fls. 258/273 a que se nega provimento e agravo interno de fls. 277/311 não conhecido.” (STJ - AgInt no AREsp 889.096/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/8/2016, DJe 12/8/2016) (sem destaques no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - ‘ENDEREÇO INSUFICIENTE e NÃO EXISTE O NÚMERO’ - MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.
Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal.” (AI 1012602-62.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 21/05/2020) (sem destaques no original).
Portanto, uma vez que não restou demonstrado nos autos que foram esgotados todos os meios de localização do agravante, a princípio não se verifica a comprovação da constituição em mora.
Nada obsta, entretanto, que o entendimento seja díspar quando do julgamento do mérito, diante do contraponto apresentado pela parte ex adversa e novos documentos eventualmente apresentados.
Assim, demonstrada a probabilidade do direito e evidenciado o prejuízo ao agravante se este permanecer sem o seu veículo, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela vindicada, tão somente para suspender a decisão agravada, restituindo-se, de imediato, o veículo MARCA: HYUNDAI, MODELO: HB20 PREMIUN, CHASSI: 9BHBH51DBHP660503, PLACAS QBY 4319, COR: PRATA, ANO: 2016/2017, ao agravante.
Informe o teor desta decisão ao Juízo do feito, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do NCPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do NCPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora